Tribunal: TJMT
Processo: 1021209-30.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021209-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT Q INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 22.722.353/0001-38 (AGRAVANTE), RONALDO REINERS - CPF: 702.260.911-04 (AGRAVADO), CHRISTIANNE DE AZEVEDO FERNANDES REINERS - CPF: 865.696.601-44 (AGRAVADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DAS CHAVES DE APARTAMENTO E SUSPENSÃO DE COBRANÇAS SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – ALEGAÇÃO DE IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO ORDENATÓRIA DE REALIZAÇÃO DE REPAROS EM IMÓVEL – MATÉRIA COMPLETAMENTE ALHEIA À DISCUSSÃO RECURSAL – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS AO CRIVO DO ÓRGÃO JULGADOR – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável a reforma de decisão indeferitória de pedido de atribuição de efeito suspensivo a Agravo de Instrumento se a parte recorrente fundamenta a pretensão recursal em matéria completamente diversa do tema discutido nos autos. 2.
“Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática” (STJ – 3ª Turma – EDcl no AgInt no AREsp 1411214/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 12/08/2019, DJe 20/08/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1021209-30.2020.8.11.0000 – Classe 206 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por MRV PRIME PROJETO MT Q INCORPORAÇÕES SPE LTDA contra decisão indeferitória do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 1021209-30.2020.8.11.0000, interposto pela agravante contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais
”

(Proc. nº 1042238-13.2020.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por RONALDO REINERS e CHRISTIANNE DE AZEVEDO FERNANDES REINERS, deferiu pedido de antecipação da tutela para ordenar à ré/agravante que, no prazo de cinco dias, “
realize a entrega das chaves do imóvel adquirido pelos autores
”, a saber, a unidade nº 103 da Torre 02 do empreendimento Parque Chapada das Oliveiras, determinando à ré, ainda, que “
promova a suspensão das cobrança judicial e extrajudicial, dos aditivos contratuais firmados pelos autores
”, bem como se abstenha de negativar os nomes dos autores/agravados ou, caso já o tenha feito, exclua a anotação restritiva de crédito no prazo de 48 horas, tudo sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (cf. Ids. nº 39096258 dos autos de origem e 63100977 dos presentes autos).

A agravante insiste em que estão presentes os requisitos à atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, “
tendo em vista que a decisão agravada já se mostra irreversível e lesiva ao direito das agravantes
” (sic), e afirma que, mantido o quadro decisório, “
persistirá uma decisão que ordena a realização de reparos cujo responsável sequer se sabe ao certo
” (sic – cf. Id. nº 66526469 - pág. 4).

Alega, ainda, que houve “
adiantamento do mérito da ação principal antes do término de toda a fase probatória e da cognição exauriente
” quando a r. decisão afirmou não ser crível “
que os diversos defeitos apresentados (vazamentos, infiltrações, trincas, fissuras, paredes mofadas e etc.) tenham surgido exclusivamente em razão da má qualidade de conservação
” do imóvel objeto da lide (sic – cf. Id. nº 66526469 - pág. 4).

Pede, pois, reforma da decisão agravada, para que seja atribuído efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

As contrarrazões não foram apresentadas pelo motivo indicado na certidão vinculada ao Id. nº 72078952.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao RAI nº 1021209-30.2020.8.11.0000 sob os seguintes fundamentos:

“Sem delongas, relembro que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.

No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao deferir o pedido de antecipação da tutela para ordenar entrega das chaves do imóvel e suspensão de cobranças ou remoção de apontamentos restritivos de crédito, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis à ré/agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até mesmo porque a medida não obsta e nem inviabiliza a pretensão da ré/agravante de recebimento de valores alegadamente inadimplidos, daí porque não se visualiza urgência agônica de pronta intervenção jurisdicional em Segundo Grau.

Aliás, nem mesmo a agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que, caso indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “será a agravante compelida a promover a entrega do imóvel, bem como ao pagamento da multa cominatória aos agravados sem que eles tenham cumprido com sua parte no contrato, já que não efetuaram o pagamento do valor integral do imóvel, e correrá o risco de não receber o restante do valor devido, já que os agravados já estarão na posse do bem” (sic – cf. Id. 61412967 - pág. 10/11), ou seja, reproduzem argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples cumprimento da decisão recorrida, o que, por óbvio, é insuficiente para fins de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação da pretensão recursal.

Não fosse isso o bastante, as alegações recursais não parecem, pelo menos em primeira olhadela, relevantes o suficiente para que se adiante de imediato a pretensão recursal, pois a Cláusula Quinta, “caput” e parágrafo único, do Instrumento de Confissão de Dívida assinado pelas partes dispõe que elas “concordam que presente Instrumento prevalece sobre quaisquer contratos, aditivos, termos, dentre outros documentos, para fins de interpretação e aplicação das disposições nele descritas”, e que “eventual quitação conferida por agente financeiro, tais como outorga de escritura pública de compra e venda, ou registro imobiliário do imóvel, não afastará a obrigação de pagar o valor confessado na Cláusula Primeira e demais disposições deste Instrumento”, e, como bem assentado pela decisão agravada, a Cláusula Oitava daquela avença, que versa sobre as “disposições gerais” do pacto, diz textualmente que “o atraso ou exercício parcial de qualquer direito, poder ou privilégio previsto neste Instrumento não deverá ser considerado como renúncia, remissão, novação, dentre outras formas de extinção das obrigações, nem tão pouco deverá impedir qualquer outro exercício ou direito, recurso, poder ou privilégio”.

Assim, parece razoável concluir pelo descabimento da negativa de entrega das chaves em função da existência de discussão judicial sobre a quitação ou não do preço do imóvel (os autores dizem que, além do valor pagado pela instituição financiadora, já pagaram R$ 41.020,20, sendo que o saldo remanescente era de R$ 30.199,00), até porque, repita-se o já dito pela decisão agravada, “a intenção não é rescisória ou extintiva da relação jurídica entabulada, de sorte que a entrega do bem, já averbado na matricula em favor dos autores, revela um ato obrigacional autônomo” que não pode prejudicar o direito de propriedade dos autores e nem o direito creditício da ré.

A mesmíssima conclusão deve inexistência de urgência agônica de pronta intervenção jurisdicional em Segundo Grau se aplica às alegações de necessidade de limitação da multa diária fixada, inclusive pelo que dispõe o art. 537, §1º, do CPC, e também em relação à alegação de exiguidade do prazo, diretamente relacionada à questão da incidência da multa cominatória.

Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso
”.

Como se vê, a r. decisão agravada indeferiu o pedido por não divisar perigo da demora, pontuando que nem mesmo a agravante soube dizer onde esse residia, e também por falta de demonstração da probabilidade do direito alegado, destacando, neste aspecto, que permanece infensa às críticas recursais a conclusão do MM. Juiz de descabimento da negativa de entrega das chaves do imóvel em razão de inadimplemento.

Sobre esse tema, nada diz a recorrente, que, em verdade, parece confundir a matéria discutida nos presentes autos com alguma demanda em que se pretenda compelir alguma construtora a reparar danos estruturais em imóvel, até porque simples leitura dos fundamentos das decisões proferidas nos presentes autos mostra que a celeuma aqui é exclusivamente contratual, sem qualquer menção às características físicas da unidade habitacional cuja entrega das chaves foi negada pela agravante.

De qualquer forma, até mesmo para que não se alegue levianamente nulidade, considerando que o eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já analisadas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

Ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021